Tribunal: TJDFT
Processo: 0731545-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731545-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante. A agravante afirma que demonstrou que o imóvel objeto da lide teve averbado, em sua matrícula, bloqueio de indisponibilidade imposto pelo Juízo da Décima Segunda Vara Federal de São Paulo (Ação Civil Pública n. 2000.61.00.12554-5/SP), único Juízo competente para dispor acerca do referido bloqueio. Alega que, enquanto o Juízo competente não determinar a baixa do gravame que recaiu na matrícula do imóvel objeto da lide, é juridicamente impossível que seja determinada a transferência de domínio do bem em questão. Sustenta que há causa extintiva ou modificativa da obrigação superveniente à sentença, devido a pedido administrativo de parcelamento do débito. Acrescenta que, apesar de ter sido administrativamente indeferido, o tema é objeto do Mandado de Segurança n. 0710614-31.2022.8.07.0018, em trâmite na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Argumenta ser impossível a imissão na posse antes da devolução dos valores pagos, por ser consequência da restituição das partes ao status quo. Avalia que faz jus ao direito de retenção, diante do necessário ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no imóvel e da vedação ao enriquecimento sem causa. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 39523815). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. Os autos originários versam sobre cumprimento da sentença que acolheu em parte os pedidos formulados pela autora, ora agravada, para: 1) declarar a resolução de pleno direito do contrato de compra e venda celebrado entre as partes; 2) restituir as partes ao status quo ante, com a devolução da propriedade e da posse do imóvel à parte autora, e a repetição dos valores pagos à ré. A agravante argumenta que sobre o imóvel objeto da lide recai gravame de indisponibilidade, decretado pelo Juízo da Décima Segunda Vara Federal de São Paulo nos autos da Ação Civil Pública n. 2000.61.00.12554-5/SP, razão pela qual é impossível que seja determinada a transferência de domínio do bem em questão. A existência de gravame de indisponibilidade sobre o imóvel não impede o cumprimento da sentença, na medida em que o pacto de compra e venda celebrado entre as partes foi desconstituído para o fim de assegurar a recomposição da situação anterior ao negócio jurídico. Conforme consignado na decisão agravada, o título executivo em questão reconstituiu à agravada seu direito real sobre o imóvel e, via de consequência, tornou insubsistentes todas as constrições incidentes sobre o referido imóvel por obrigações contraídas pela agravante. É oportuno esclarecer que a indisponibilidade patrimonial decretada por um Juízo é vocacionada a proibir os atos de alienação de iniciativa do próprio devedor e não impede a penhora e posterior alienação do bem em execução presidida por outro Juízo.[1] O gravame de indisponibilidade não torna o bem intransmissível, mas evita que o bem penhorado seja alienado. O que sucede é a ineficácia, quanto ao credor, da eventual alienação que o devedor vier a fazer do bem sujeito à penhora. Há entendimento neste Tribunal de Justiça no sentido de que o registro da penhora, arresto, sequestro, citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias não têm o condão de impedir a transmissão da propriedade do bem, mas tão-só de prevenir os adquirentes contra os riscos da aquisição.[2] Não prevalecem, portanto, os argumentos da agravante, eis que o levantamento da indisponibilidade pelo Juízo que a decretou afigura-se mera formalidade, a ser requerida pela parte interessada, que não inviabiliza a efetivação da ordem judicial emanada na sentença. Também não prosperam os argumentos da agravante de que é impossível a imissão na posse antes da devolução dos valores pagos, e de que faz jus ao direito de retenção, diante do necessário ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Essas matérias que não foram oportunamente requeridas pela agravante e não constam no título judicial em execução. O cumprimento de sentença nada mais é do que a continuidade da fase cognitiva, por meio do qual se dá início à execução forçada da obrigação. A execução forçada não se destina ao ajustamento ou à definição do direito do exequente, de modo que sua instauração demanda necessariamente que a situação jurídica do titular do direito tenha sido completa e previamente reconhecida em título executivo, assim entendido, por doutrina, como o documento que contém um ato de acertamento do direito que o credor pretende executar.[3] O que foi definido no título judicial exequendo deve ser observado, pois nele estão delimitados os termos e/ou a forma de mensuração da obrigação que deverá ser satisfeita. Eventual inovação quanto ao modo de cumprimento da obrigação configura ofensa à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. VALORES EXCEDENTES. COISA JULGADA MATERIAL. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COBRANÇA. AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença, indeferiu a cobrança de valores excedentes à compensação parcial de obrigações recíprocas entre as partes. 2. No caso, foi formado título executivo judicial no sentido da rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, da restituição do sinal pago pela compradora e da imissão da vendedora na posse do imóvel objeto do contrato. Na fase de cumprimento de sentença, foi operada a compensação parcial de débitos, tendo em vista que a agravante devia a quantia de R$23.726,17 (vinte e três mil setecentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), enquanto a agravada é devedora de R$28.055,25 (vinte e oito mil cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), resultando em saldo favorável para a agravante decorrente do balanço. 3. Nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, o que obsta a pretensão recursal, pois a agravante requer o cumprimento de sentença relativo a débito que não foi apreciado na fase de conhecimento. 4. A fase de cumprimento de sentença encontra limite material no título executivo judicial que lhe serve de lastro. Dessa maneira, deve-se observar estritamente o que consta do título executivo judicial. Sobre a relativização da coisa julgada, é clara a lição do Superior Tribunal de Justiça, a obstar a pretensão recursal, litteris: (...)8. A adoção irrestrita da Teoria da Relativização da Coisa Julgada, a pretexto de uma suposta correção de rumos da sentença passada em julgado, sob o discurso de que esta não se mostraria, aos olhos da parte sucumbente, a melhor, a mais justa ou a mais correta, em hipotética ofensa a algum valor constitucional, calcado num inescondível subjetivismo, redundaria na desestabilização dos conflitos pacificados pela prestação jurisdicional, a fulminar, por completo, a sua finalidade precípua, revelando-se catalisadora de intensa insegurança jurídica. Ciente de tais implicações, o Superior Tribunal de Justiça, cum grano salis, aplica a Teoria da Relativização da Coisa Julgada em situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se.(...)"(REsp 1782867/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 14/08/2019). 5. A autorização de compensação não abrange a execução de valores excedentes àqueles estritamente necessários para a compensação, os quais podem ser objeto de ação própria sem qualquer prejuízo ao direito de crédito da agravante. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1610485, 07207669520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 17/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O parcelamento do débito anunciado pela agravante também não é óbice para o cumprimento da obrigação. Como observado na decisão agravada, a segurança requerida nos autos do Mandado de Segurança n. 0710614-31.2022.8.07.0018 foi denegada para o fim de se rechaçar o direito da agravante em se beneficiar do parcelamento almejado. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que as alegações da agravante não são capazes de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Verifica-se que a parte agravada já apresentou resposta ao recurso. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] CC 126.949/SP [2] Acórdão 152320 [3] REsp 1324152/SP